Tribunal: TJDFT
Processo: 0700470-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700470-61.2023.8.07.0018 APELANTE: TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A apelante-impetrante questiona, na presente lide, a cobrança de verba de fiscalização prevista na cláusula vigésima quarta do contrato de permissão celebrado com a União, por intermédio da ANTT. A União não foi intimada para manifestar interesse no julgamento do processo. Visando evitar posterior alegação de nulidade, intime-se a União para que informe se possui interesse na lide. P. I. Brasília - DF, 28 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora